Tribunal: STF
Processo: HC 265202
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Janailton de Lima Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela práticas dos delito capitulados nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 1º da Lei n. 9.613/98, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    A parte impetrante sustenta, em síntese, falha de fundamentação e omissão judicial na sentença, ao reproduzir a narrativa acusatória baseada em movimentações atribuídas à conta digital ITI do paciente sem analisar o ofício bancário que atesta a inexistência da referida conta, bem como na rejeição dos embargos de declaração que, de forma genérica, invocou “conjunto probatório mais amplo”, sem individualizar elemento autônomo capaz de sustentar a autoria e a materialidade. Argumenta que o paciente está preso cautelarmente desde 25.10.2023, o que caracteriza excesso de prazo na manutenção da custódia à espera do julgamento da apelação e impõe a pronta cessação do constrangimento ilegal. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).



    Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente